Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0700566-28.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KEVIN ALVES BARRETO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Kevin Alves Barreto contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado na iminente preclusão de sua posse no cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física, regido pelo Edital no 31/2022 – SEEDF, em razão de pendência temporária de apresentação do certificado de complementação pedagógica (PEL). Narra o impetrante que: (i) foi aprovado e nomeado no certame; (ii) cumpriu as etapas de posse eletrônica e documentação, tendo sido designado exame admissional para 15/01/2026; (iii) a posse coletiva dos aprovados está agendada para 28/01/2026, marco consumativo do provimento das vagas; (iv) a única exigência não ultimada é a formalização do PEL, em curso regular no UniCEUB, com término previsto para abril/2026, conforme declaração oficial e histórico anexados (v) por cautela, requereu administrativamente reposicionamento ao final da fila, deferido pela GSELP/SEEDF, mas sem garantia efetiva de preservação do direito, por submeter o candidato à contingência de futuras convocações e à caducidade do prazo de validade do concurso. Afirma possuir qualificação acadêmica superior à mínima editalícia (Bacharel em Educação Física pela UnB; Mestre em Educação Física; doutorando na UNICAMP) e experiência docente comprovada (declaração institucional e registros na CTPS), de modo que a exigência formal de PEL, em fase final de cumprimento, não inviabiliza a aptidão real para o exercício das atribuições do cargo. Invoca, ainda, a boa-fé objetiva, ao assinalar que iniciou anteriormente programa de PEL em instituição diversa (FABRAS/IBRA), tendo o curso sido interrompido por encerramento institucional, fato alheio à sua vontade. Postula, em sede liminar a autorização para participar da posse coletiva de 28/01/2026 e ser investido no cargo. Subsidiariamente, a reserva da vaga até o julgamento do mérito. Pugna, ao final, pela concessão definitiva da segurança, com o reconhecimento do direito líquido e certo à posse diante da qualificação superior e experiência docente demonstradas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à relevância da fundamentação, verifica-se que plausibilidade jurídica emerge com robustez dos documentos, anexados à inicial. De fato, o edital exige complementação pedagógica (PEL) para bacharéis (ID 80072291, pág. 26), requisito que o impetrante está efetivamente cumprindo em curso regular (CEUB), com previsão de conclusão em abril/2026, conforme declaração e histórico mencionados e anexados à inicial (ID 80072302). O impetrante comprova titulação stricto sensu superior ao patamar mínimo, com Mestrado em Educação Física (UnB) (ID 80072304) e vínculo atual de Doutorado (UNICAMP) (ID 80072309), além de experiência docente comprovada (ID 80072299). Tais elementos atendem à finalidade pública do requisito (assegurar formação pedagógica suficiente ao magistério) e revelam, em princípio, aptidão material para o exercício do cargo, não havendo indício de inaptidão ou de desatendimento substancial às atribuições do posto. O periculum in mora é evidente e agora se mostra iminente, pois o exame admissional está agendado para amanhã, 15/01/2026, e a posse coletiva ocorrerá em 28/01/2026. Sem a tutela, a vaga poderá ser ocupada por terceiro, tornando ineficaz a segurança. A proximidade do exame reforça a necessidade de intervenção judicial imediata, sob pena de consumação do ato administrativo e perda irreversível do direito alegado. Desse modo, defiro parcialmente a liminar para determinar à SEEDF que reserve a vaga do impetrante no cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física, vedando sua ocupação por terceiros, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que entender pertinentes. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 14 de janeiro de 2026. Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora